Tribunal: TJSP
Processo: 2154369-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Ação de cobrança. Pedido de justiça gratuita formulado pelos autores na inicial. Indeferimento. Agravo de instrumento.

Do § 3o do art. 99 do CPC decorre a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira feita por pessoa física. No caso dos autos, além da presunção legal, um dos autores demonstrou que se encontra desempregado. Além disso, ambos são isentos de declarar

Ementa:
Ação de cobrança. Pedido de justiça gratuita formulado pelos autores na inicial. Indeferimento. Agravo de instrumento.

Do § 3o do art. 99 do CPC decorre a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira feita por pessoa física. No caso dos autos, além da presunção legal, um dos autores demonstrou que se encontra desempregado. Além disso, ambos são isentos de declarar imposto de renda desde 2017. Cabimento de concessão do benefício.

Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2154369-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que
são agravantes ALVARO BARBOZA BAPTISTA e FRANCISCA FRANCIA
NANI
BARBOZA
BAPTISTA,
são
agravados WILSON PHOLIO
SCANDELAI e JAIR MIRANDA DE SOUZA JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
AZUMA NISHI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2154369-20.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarujá 4a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Marcelo Machado da Silva
Agravante:
Álvaro Barboza Baptista e Francisca Francia Nani Barboza
Baptista
Agravados:
Wilson Pholio Scandelai e Jair Miranda de Souza Junior
VOTO 21.780
Ação de cobrança. Pedido de justiça gratuita
formulado
pelos
autores
na
inicial.
Indeferimento. Agravo de instrumento.
Do § 3o do art. 99 do CPC decorre a presunção
de veracidade da alegação de hipossuficiência
financeira feita por pessoa física. No caso dos
autos, além da presunção legal, um dos autores
demonstrou que se encontra desempregado.
Além disso, ambos são isentos de declarar
imposto de renda desde 2017. Cabimento de
concessão do benefício.
Decisão reformada. Agravo de instrumento
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RELATÓRIO.
Eis como, a princípio, relatei o feito, fundamentei
e concedi liminar:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos de ação de cobrança movida por Alvaro Barboza Baptista e Francisca
Francia Nani Barboza Baptista contra Wilson Pholio Scandelai e Jair
Miranda de Souza Junior, indeferiu pedido de justiça gratuita formulado
pelos autores, verbis:
'Vistos.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 'o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos'.
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da
hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a
capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a
condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos
autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da
contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a
parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e
sucumbência.
Ademais, não há notícia de que a parte interessada aufere renda, possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reservas em contas bancárias, nem como saber se conta com bens móveis e
imóveis em seu nome, para análise da gratuidade.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas
mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do
recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei
11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando
a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais,
bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo
de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto
processual, sem nova intimação.
Int.' (fls. 128, na numeração dos autos de origem).
Em resumo, os agravantes argumentam que (a) não possuem “emprego
formal, conta bancária (corrente ou poupança), cartão de crédito, não declaram renda à
Receita Federal e sobrevivem de trabalho social realizado em igrejas de bairro”;
(b) apresentaram documentos suficientes para comprovar que não possuem
condições financeiras para arcar com as custas processuais;
(c) a contratação de advogado particular não impede o deferimento da
gratuidade de justiça.
Requerem efeito suspensivo e, a final, a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Defiro o efeito suspensivo pretendido.
Do § 3o do art. 99 do CPC decorre a presunção de veracidade da alegação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de hipossuficiência financeira feita por pessoa física, não havendo nos autos
elementos que justifiquem seu afastamento.
No caso dos autos, além da presunção legal, o agravante Álvaro
demonstrou que se encontra atualmente desempregado, consoante cópia de
sua CTPS (fls. 124/127).
Além disso, os agravantes apresentaram autodeclarações nas quais afirmam
serem isentos de declarar imposto de renda desde 2017 (fls. 122/123).
Haja vista que a Declaração Anual de Isento (DAI) não mais existe, tendo
sido extinta pela Instrução Normativa RFB 864/2008, a comprovação da
isenção de imposto de renda pode ser feita, como o foi no presente caso,
mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado, nos termos
da Lei no 7.115/83, como informa o site da Receita Federal. Estão,
portanto, de fato, isentos de fazer declaração de renda ao fisco federal.
Ressalta-se, por fim, que a contratação de advogado particular não constitui
óbice à concessão do benefício, na forma do disposto no § 4o do art. 99 do
CPC.
Assim sendo, os elementos constantes nos autos demonstram, ao menos
em juízo de cognição perfunctória, própria do momento processual em que
se está, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da justiça
gratuita.
Defiro, portanto, como dito, o efeito suspensivo.
Oficie-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não estando angularizada a relação processual, desde logo à mesa (voto
no 21.780).
Intimem-se.” (fls. 162/165).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Pelos fundamentos acima deduzidos, defiro a
justiça gratuita.
Reformo, portanto, a r. decisão recorrida.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.
CESAR CIAMPOLINI
Relator